Tribunal: TJPA
Processo: 0819115-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819115-50.2018.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO BENEDITO NERY DOS SANTOS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de responsabilidade civil movida por Raimundo Benedito Nery dos Santos contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com pedido de indenização por danos morais em razão de cobrança por "consumo não registrado" e declaração de inexistência da dívida. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, considerando regular a cobrança e inexistente o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança por "consumo não registrado" e (ii) a existência de dano moral decorrente dessa cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi emitido em conformidade com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 4 deste Tribunal, que estabelece a necessidade de procedimento administrativo prévio, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A concessionária de energia demonstrou a regularidade do procedimento, incluindo a notificação do consumidor e a possibilidade de impugnação, cumprindo integralmente os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

A cobrança por "consumo não registrado" é válida, pois a prova documental evidencia que o consumidor utilizou mais energia do que efetivamente pagou, justificando a recomposição dos valores cobrados.

6.

Não ficou comprovado o dano moral, uma vez que a cobrança foi resultado do exercício regular do direito pela concessionária, inexistindo qualquer ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por "consumo não registrado" é válida desde que observados os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

2.

A regularidade da cobrança afasta a configuração de dano moral quando ausente qualquer ilícito na conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; IRDR nº 4, TJPA.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, Tema 04.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0819115-50.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:

RAIMUNDO BENEDITO NERY DOS SANTOS

ADVOGADO: VICTOR S. DIAS - OAB/PA 8045

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Ação:
de responsabilidade civil oferecida
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, com o fito de obter reparação por suposto dano moral sofrido aquando de cobrança por “consumo não registrado”, bem como declaração de inexistência da própria cifra.

Sentença:
improcedência do pedido diante da inexistência de abalo moral, sendo os atos, traduzidos como exercício regular do direito da Concessionária eis que a dívida foi considerada regular.

Recurso:
de apelação por
RAIMUNDO BENEDITO NERY DOS SANTOS
(ID.

10711132), cingindo suas razões no
(i)
não atingimento da finalidade do exigido no IRDR nº 4 deste e. Tribunal ainda que por outras vias e na
(ii)
existência do trino responsabilizante (conduta, nexo e dano) que franquearia ao consumidor receber indenização, inclusive porque a própria cifra é indevida.

Conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0819115-50.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:

RAIMUNDO BENEDITO NERY DOS SANTOS

ADVOGADO: VICTOR S. DIAS - OAB/PA 8045

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo,
dado o cumprimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que deu por improcedentes os pedidos de anulação de débito por “consumo não faturado”, uma vez considerada válida e regular, a cobrança.

Pois bem.

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada,
como Tema 04
, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

Restam cumpridas, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Existente lastro,
robusto
, de que mesmo administrativamente, os requisitos para regularidade do procedimento de recomposição da cobrança foram observados.

Em leitura do caderno processual em comento, note-se que muito embora a literalidade das disposições advindas do IRDR nº: 4 deste E. Tribunal não terem sido atendidas, houve o suprimento das disposições a respeito da presença do consumidor e da possibilidade de oferecimento de impugnação.

Quando o Consumidor não contradita a assinatura do Termo (
e essa recusa não é contraditada pelo próprio consumidor aquando do levante
), bem como quando lhe é franqueado oportunidade de defesa pelo envio do “kit toi”, está então suprida a oportunização –
plena
- de defesa que é o ponto norteador do Repetitivo:
possibilitar a efetiva participação do Consumidor.

Note-se que na discussão dobre o consumo não faturado, não se está imputando culpa ao Consumidor. O que está se dizendo é que o consumidor utilizou mais energia do que pagou, logo, pela via da vedação ao enriquecimento sem causa do Consumidor, é que se faz necessário a recuperação das cifras, utilizadas efetivamente pelo usuário, contudo pagas a menor. Simples!

Tanto o é que, se de fato não houvesse irregularidade na medição, o consumo do usuário não teria um salto imediatamente subsequente e assim mantido. Razão pela qual houve consumo, houve cobrança à menor, houve regularização da unidade e houve recuperação do valor, sem que o consumidor administrativamente hostilizasse as condutas.

Acerca do suprimento, redação do art. 129, Parágrafo 3º da resolução 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, por ter restado comprovado nos autos que a concessionária de energia elétrica cumpriu –
nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, deste e. Tribunal de Justiça
- os requisitos autorizadores de cobrança de consumo não registrado (CNR), previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, entendo que não merece reforma a decisão ora vergastada.

Por todo o exposto, sou por conhecer do apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
para, considerando lícita a dívida por “consumo não registrado”, declarar inexistente a obrigação de reparar. Improcedente a demanda de origem, portanto.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024